Tribunal: TJDFT
Processo: 0012108-55.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIMES AMBIENTAIS. ART. 48 DA LEI No 9.605/1998. ART. 40, CAPUT, C/C ARTIGO 40-A, § 1o, DA LEI No 9.605/1998. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. O crime descrito no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A, § 1o, da Lei no 9.605/1998 é instantâneo de efeitos permanentes, consumando-se com a edificação irregular. 1.1. Considerando que a pena restou fixada na sentença condenatória em 1 (um) ano de reclusão e tendo transcorrido mais de 4 (quatro) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime descrito no artigo 40, caput, c/c artigo 40-A, § 1o, da Lei no 9.605/1998.

2. Em que pese o crime previsto no artigo 48 da Lei no. 9.605/1998 se tratar de delito permanente e, enquanto não cessada a permanência, não transcorrer o prazo prescricional, no presente caso cabe a análise do interregno temporal entre o recebimento da denúncia e o julgamento da presente ação penal para fins de configuração da prescrição punitiva retroativa quanto aos fatos descritos na denúncia. 2.1. Considerando que a pena restou fixada na sentença condenatória em 6 (seis) meses de reclusão e tendo transcorrido mais de 3 (três) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade em relação ao crime descrito no artigo 48 da Lei no. 9.605/1998.

3. Recurso conhecido e provido.